Tribunal: TJDFT
Processo: 0734744-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA E DE INTERNET. CONTRATAÇÃO NEGADA. VINCULAÇÃO À OFERTA. PERDA DE TEMPO ÚTIL. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (empresa de telefonia móvel e de internet) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a empresa requerida: 1. à obrigação de fazer, consistente em prestar serviço de telefonia móvel (pacote de 50GB de internet e ligações ilimitadas, pelo valor mensal de R$ 69,90) e de internet residencial (pelo valor mensal de R$ 59,90, nos três primeiros meses, e R$ 99,90 a partir do quarto mês); e 2. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53939077). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a parte ré (empresa de telefonia e internet) requer o recebimento do seu recurso em ambos os efeitos. Alega que a condenação não deve prosperar, pois não há comprovação de que tenha praticado ato ilícito, tampouco dos danos morais que o autor teria sofrido. Sustenta que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil (conduta, dano, nexo de causalidade e culpa). Em relação à condenação em danos morais, afirma que o quantum fixado (cinco mil reais) não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas sim resulta em enriquecimento sem causa. Assim, caso se mantenha a condenação, pugna para que o quantum seja minorado.

4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que o recorrente se negou a fornecer os serviços ofertados em redes sociais, afirmando que o recorrido possuía negativa de crédito, mas não comprovou essa alegação. Argumenta que são fatos incontroversos, por falta de impugnação específica, que a recorrente é a única prestadora de serviço de internet residencial capaz de atender a residência do recorrido, bem como existe os planos ofertados e pleiteados. Conta que tentou resolver o problema com o recorrente, mas este incentivava a contratar o plano em valor diverso do ofertado. Após, o recorrente aceitou disponibilizar o serviço pós-pago nas condições da promoção veiculada, mas tornou o meio para contratação inviável, já que exigiu que o recorrido fizesse a adesão a qualquer plano e que a operadora faria a adequação para o valor da promoção posteriormente. Defende que a situação vivenciada ultrapassa os dissabores cotidiano, tendo em vista o tempo despedido para tentar solucionar o problema, o tratamento desrespeitoso e o assédio via mensagens e e-mails.

5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC).

7. A informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada na internet, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30 do CDC).

8. Se houver recusa do fornecedor de serviços em cumprir a oferta, o consumidor poderá, alternativamente e à sua escolha: a) exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; b) aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; ou ainda c) rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos (art. 35 do CDC).

9. No presente caso, o consumidor (ora autor), na sua petição inicial (ID. 53938531), apresentou imagens da oferta em anúncio realizado pelo réu por meio de rede social, comprovando que, de fato, a empresa realizou a publicidade do plano pós pago e de internet nos moldes pleiteados. Ademais, comprovou que o referido plano estava disponível no site da fornecedora de serviços.

10. Assim, correta a sentença que condenou a recorrente a cumprir a oferta divulgada, tendo em vista o pedido do recorrido que encontra fundamento jurídico nos arts. 30 e 35, inc. I, do CDC.

11. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais.

12. No caso, o conjunto probatório evidencia tentativas diversas de solução da lide por meio extrajudicial, valendo-se o consumidor de contato pessoal e de reclamação no site "consumidor.gov". Nas respostas apresentadas, a empresa recorrente afirmava não haver o plano solicitado, embora o recorrido tenha comprovado, por meio de imagens do site oficial, a publicidade. Configurado, portanto, ofensa ao direitos da personalidade do recorrido, frente ao descaso com o consumidor em cumprir regra básica de vinculação de oferta.

13. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.

14. Atendendo às diretrizes acima elencadas, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 5.000,00, cinco mil reais) merece ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4. 000,00 (quatro mil reais). Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos. Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.